Tribunal: TJBA
Processo: 8007401-04.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007401-04.2025.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA PUZZI 13094833888

Advogado(s)
:
VANESSA CARVALHO SOARES E ALVES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE REFORMA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INDEVIDAS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por autora contra sentença que, ao homologar seu pedido de desistência da ação formulado antes da citação, a condenou ao pagamento das custas processuais, embora estas não tivessem sido recolhidas.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir a consequência jurídica para o pedido de desistência da ação formulado antes da citação do réu e antes de qualquer intimação para o recolhimento das custas iniciais: se a condenação ao pagamento das custas (art. 90, CPC) ou o cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC), com a isenção de tal ônus.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de recolhimento das custas iniciais, seguida de pedido de desistência antes da citação do réu, atrai a aplicação da norma específica do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição do feito.

4. Este ato extingue a obrigação de pagamento das custas, não havendo que se falar em condenação da parte autora. A regra do art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o ônus das despesas, pressupõe um processo validamente formado e impulsionado.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A sentença merece reforma para afastar a condenação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Havendo pedido de desistência da ação antes da citação da parte ré e antes do recolhimento das custas iniciais, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sendo indevida a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 05237153520198050001, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8007401-04.2025.8.05.0201
, em que figura como Apelante
CAROLINA PUZZI
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA/NEOENERGIA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27